Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRÓPRIO RITO PROCESSUAL.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), sendo despiciendo maiores esclarecimentos sobre a observância do próprio rito processual.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.